Tribunal: STF
Processo: Rcl 47872
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carla Beatriz Burdino Passaglia alega que o Juízo da 23ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal do violou a decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090, que determinou a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade dos depósitos do FGTS.



    Sustenta que houve flagrante descumprimento da determinação cautelar na ADI 5090 pelo Juízo reclamado, na medida em que optou por dar andamento ao processo e julgar a demanda, mesmo havendo determinação de suspensão. 



    Assim, requer a cassação da decisão proferida após a determinação de suspensão e o sobrestamento dos autos originários.



    A parte beneficiária, Caixa Econômica Federal – CEF, apresentou contestação em que sustenta, em síntese, a ausência de decisão dotada de eficácia vinculante na ADI 5.090, face a inexistência de provimento de mérito naqueles autos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência desta reclamação.



    Em síntese, é o relatório.



    2. Em decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090/DF, aos 06/09/2019, foi deferida medida cautelar para suspender o trâmite de todos processos cujo objeto seja a discussão sobre índice de correção dos depósitos de FGTS, nos seguintes termos:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”(DJe 09.09.2019)



    Colhe-se dos autos que a controvérsia do processo de origem versa sobre a correção de saldo de conta vinculada ao FGTS por índice diverso ao legalmente previsto, conforme se verifica nos termos da sentença abaixo transcritos: 



    “No presente caso, a parte autora visa a que a correção do saldo da sua conta vinculada ao FGTS seja feita pela aplicação de índice diverso da TR legalmente prevista. Não vejo como prosperar a sua pretensão. Anoto que a Lei 8.036/90, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevê, em seu art. 13, que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao FGTS “serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização de juros de (três) por cento ao ano”. Com a entrada em vigor da Lei 8.177/91, ressalto que foi estabelecido que os depósitos de poupança seriam remunerados “por taxa correspondente à acumulação das TRD (Taxa Referencial Diária)” e por juros, conforme explicitado no seu art. 12. 



    Verifico que o ato reclamado foi proferido em 12/06/2021, ou seja, posteriormente à determinação de suspensão nacional exarada na ADI nº 5.090/DF-MC, restando evidenciada a dissonância da decisão reclamada com o conteúdo do decisum cautelar. 



    Entendo, assim, pela necessidade de cassação da decisão de mérito posterior à ordem de suspensão dos feitos, tendo em vista a necessidade de garantir a autoridade da determinação constante da ADI nº 5.090/DF-MC. 



    No mesmo sentido, em casos semelhantes: Rcl. 47.984, de relatoria do ministro Edson Fachin; Rcl. 48.068, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl. 48.082, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowisk, e Rcl. 45.656, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.



    3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo n. 1037773-47.2021.4.01.3400 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2021.  



     



Ministro NUNES MARQUES



Relator